Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700845-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CYNTHIA DOS SANTOS REBELLO OLIVEIRA IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra acórdão proferido pela Turma. O mandado de segurança é manifestamente incabível. É firme o posicionamento no STF de que o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso. Nesse sentido: RMS 31214 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 20/11/2012 Publicação: 14/12/2012 Órgão julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012 Partes AGTE.(S) : MARIA JOSÉ CAETANO MARCONDES E OUTRO(A/S) ADV.(A/S) : HERMENEGILDO DE SOUZA REGO AGDO.(A/S) : UNIÃO ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO Ementa EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recursoextraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recursoconsiderado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. 1a Turma, 20.11.2012. Indexação - VIDE EMENTA. Legislação LEG-FED LEI-008038 ANO-1990 LEI ORDINÁRIA Observação - Acórdão(s) citado(s): (MANDADO DE SEGURANÇA, SUCEDÂNEORECURSAL) STF: RMS 29222 (TP), RMS 27241 (1aT), MS 27915 AgR (TP), MS 27371 (TP). - Veja REsp 888102 do STJ. Número de páginas: 26. Análise: 21/01/2013, SEV. Revisão: 01/02/2013, AAT. Acórdãos no mesmo sentido RMS 32000 AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-04-2014 UF-DF TURMA-01 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-012 DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014 RMS 28082 AgR-2oJULG ACÓRDÃO ELETRÔNICO JULG-06-05-2014 UF-DF TURMA-01 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-012 DJe-102 DIVULG 28-05-2014 PUBLIC 29-05-2014 fim do documento O impetrante pretende impugnar acórdão da Turma em julgamento de recurso inominado e embargos de declaração contra os quais há recurso próprio para impugná-los. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito